Tribunal: TJSP
Processo: 0046554-81.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0046554-81.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes RENATO
STAMATO NETO, JONATHAN DOS SANTOS RAIMUNDO e DANIEL TRAJANO
DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram integral provimento aos
recursos de Renato e Jonathan para absolvê-los da imputação de infração ao art. 33,
caput, da Lei no 11.343, de 2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolvendo-
se, ainda, Jonathan da imputação de infração ao art. 304, c.c. o art. 297, ambos do CP,
com fundamento no art. 386, III, do CPP, dando-se parcial provimento ao recurso de
Daniel para reduzir as penas a dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e a 250 dias-multa, no valor unitário mínimo, declarando-se extinta a pena
privativa de liberdade em razão do integral cumprimento, vencido o 3o juiz, que negava
provimento. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados em favor dos apelantes.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0046554-81.2016.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Apelantes: 1. Renato Stamato Neto
2. Jonathan dos Santos Raimundo
3. Daniel Trajano Nascimento
Apelado: Ministério Público
Voto no 42.852
Vistos.
1. Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, Daniel Trajano, Renato
Stamato Neto, Cristiano Rodrigo da Silva Santos, Jonathan dos Santos Raimundo e
Uelinton Bastos dos Santos foram absolvidos de infração ao art. 35 da Lei no 11.343, de
2006; Cristiano e Uelinton também foram absolvidos de infração ao art. 33, caput, da
Lei no 11.343, de 2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sendo o último
também absolvido de infração ao art. 299 c.c. o art. 307, ambos do CP, com fundamento
no art. 386, VI, do CPP. Já Renato, Daniel e Jonathan foram condenados, por infração
ao art. 33, caput, da Lei no 11.343, de 2006, a cinco de reclusão, em regime inicial
fechado, e a 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, sendo o último também
condenado a dois anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incurso no art. 304 c.c. o art. 297, ambos do CP (fls. 1070/1098).
Inconformados, recorreram os condenados.
Jonathan dos Santos pede a absolvição do crime de tráfico por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
insuficiência probatória e dos crimes de falsificação e uso de documento falso por
atipicidade da conduta ou a aplicação do princípio da consunção. Subsidiariamente,
pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no § 4o do
art. 33 da Lei de Drogas, a fixação de regime aberto para o cumprimento da pena e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 1250/1268).
Daniel Trajano pleiteia absolvição por falta de provas. Subsidiariamente,
pede a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o da Lei de Drogas em seu grau
máximo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o direito
de apelar em liberdade, o reconhecimento do excesso prazo na formação da culpa e a
detração penal (fls. 1293/1303).
Renato Stamato pugna pela absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pede a fixação da pena no mínimo legal, com reconhecimento da
primariedade e da menoridade relativa do apelante, a aplicação do redutor previsto no
art. 33, § 4o, da Lei de Drogas em seu percentual máximo e a aplicação da detração
penal (fls. 1331/1347).
Processados e contrariados os recursos, o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça é pelo improvimento dos recursos (fls. 1373/1378).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
“Consta do incluso Inquérito Policial que em 06 de junho de 2016,
por volta das 07h15, no interior do apartamento no 31, bloco 07,
Condomínio Talara, localizado na Rua Antonio Raposo Barreto,
Jardim São Luís, Município de São Paulo, DANIEL TRAJANO DO
NASCIMENTO,
RENATO
STAMATO
NETO,
CRISTIANO
RODRIGO DA SILVA SANTOS, JONATHAN DOS SANTOS
RAIMUNDO e UELINTON BASTOS DOS SANTOS, qualificados a
fls. 23, 32, 40, 151 e 136, previamente ajustados e com identidade de
propósitos, adquiriram, tinham em depósito e guardavam sem
autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
visando o comércio ilegal, 96,9 gramas de “Cannabis Sativa L”
distribuídos em 31 porções, 43,1 gramas de cocaína sob a forma de 83
pedras de crack e 01 pacote contendo 54,3 gramas de cocaína em pó
(laudo provisório de fls. 05).
Consta do incluso inquérito que em 06 de junho de 2016, por volta
das 07h15, no interior do apartamento no 31, bloco 07, Condomínio
Talara, localizado na Rua Antonio Raposo Barreto, Jardim São Luís,
Município de São Paulo, DANIEL TRAJANO DO NASCIMENTO,
RENATO STAMATO NETO, CRISTIANO RODRIGO DA SILVA
SANTOS, JONATHAN DOS SANTOS RAIMUNDO e UELINTON
BASTOS DOS SANTOS, qualificados a fls. 23, 32, 40, 151 e 136,
previamente ajustados e com identidade de propósitos, associaram-se
para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas descrito no artigo
33 “caput” Lei 11.343/06.
Consta do incluso inquérito que em 06 de junho de 2016, por volta
das 07h15, no interior do apartamento no 31, bloco 07, Condomínio
Talara, localizado na Rua Antonio Raposo Barreto, Jardim São Luís,
Município de São Paulo, JONATHAN DOS SANTOS RAIMUNDO
usou documento público adulterado estando ciente desta circunstância.
Consta do incluso inquérito que em 06 de junho de 2016, por volta
das 07h15, no interior do apartamento no 31, bloco 07, Condomínio
Talara, localizado na Rua Antonio Raposo Barreto, Jardim São Luís,
Município de São Paulo, JONATHAN DOS SANTOS RAIMUNDO
atribui-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.
Consta do incluso inquérito que em 06 de junho de 2016, por volta
das 07h15, no interior do apartamento no 31, bloco 07, Condomínio
Talara, localizado na Rua Antonio Raposo Barreto, Jardim São Luís,
Município de São Paulo, JONATHAN DOS SANTOS RAIMUNDO
fez inserir declaração falsa e diversa da que devia ser escrita com o
fim de prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
Consta do incluso inquérito que em 06 de junho de 2016, por volta
das 07h15, no interior do apartamento no 31, bloco 07, Condomínio
Talara, localizado na Rua Antonio Raposo Barreto, Jardim São Luís,
Município de São Paulo, UELINTON BASTOS DOS SANTOS fez
inserir declaração falsa e diversa da que devia ser escrita com o fim de
prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
Consta do incluso inquérito que em 06 de junho de 2016, por volta
das 07h15, no interior do apartamento no 31, bloco 07, Condomínio
Talara, localizado na Rua Antonio Raposo Barreto, Jardim São Luís,
Município de São Paulo, UELINTON BASTOS DOS SANTOS
atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.
Por fim, consta do incluso inquérito que em 06 de junho de 2016,
por volta das 07h15, no interior do apartamento no 31, bloco 07,
Condomínio Talara, localizado na Rua Antonio Raposo Barreto,
Jardim São Luís, Município de São Paulo, DANIEL TRAJANO DO
NASCIMENTO e RENATO STAMATO NETO opuseram-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
execução de ato legal mediante violência a funcionário competente
para executá-lo.
Apurou-se que o réu JONATHAN alugou o apartamento acima
apontado onde reside. Morador não identificado do Condomínio
Talara onde se localiza o apartamento acionou a PM dando conta de
que havia consumo de drogas no estacionamento. O denunciante
também informou as características dos envolvidos. Assim, o COPOM
irradiou a referida notícia e a guarnição abaixo arrolada rumou ao
lugar.
Ali chegando, os milicianos visualizaram os réus junto ao veículo
Fiat Pálio branco, placas ADL-0905, pertencente ao acusado
DANIEL. Notando a presença dos policiais, os réus trataram de correr,
adentrando o referido apartamento. Os milicianos foram atrás e
determinaram que a porta fosse aberta. Houve correria dentro do
imóvel e os acusados não abriram a porta. Assim, os policiais foram
obrigados a arrombá-lo. No interior do apartamento, havia porções de
maconha, crack e cocaína sobre a mesa da sala. Também, havia mais
drogas no armário da cozinha, bem como, no interior do carro já
descrito, além de R$ 2.285,25 em dinheiro, uma balança de precisão e
anotações relativas ao tráfico, as quais JONATHAN tentou destruir,
contudo, sem sucesso.
De outra banda, quando abordados, os acusados DANIEL e
RENATO opuseram-se à execução de ato legal, resistindo à prisão,
debatendo-se e investindo contra a PM, endereçando socos, chutes e
pontapés contra os policiais, os quais viram-se obrigados a empregar a
força física para contê-los.
Ainda, à exceção de RENATO e UELINTON, os demais acusados
pularam a janela com o fito de fugir da PM, ferindo-se e sendo
encaminhados ao Pronto Socorro do Campo Limpo.
De outra parte, quando abordado, JONATHAN exibiu aos policiais
a CNH adulterada em nome de “Sandriel Ferreira de Jesus”, estando
ciente da falsificação e usando este documento público adulterado em
seu benefício. O laudo pericial demonstrando a falsificação será
acostado. Ainda, JONATHAN disse chamar-se “Jonhathan da Silva
Sena”. Assim agindo, ele provocou a inserção em documento público
(legitimação, qualificação e interrogatório) de dados que não
condiziam com a verdade, levando à legitimação e qualificação
errôneas no distrito policial (fls. 50 e 151), assim agindo porque era
procurado pela Justiça Penal, havendo mandado de prisão expedido
em seu desfavor pela 3a Vara Criminal de São Vicente, crime de
homicídio (fls. 140). Desse modo, JONATHAN também incorreu no
artigo 299, CP. Por fim, o réu praticou delito de falsa identidade,
porquanto se atribuiu o nome de “Jonhathan da Silva Sena” para que a
ocorrência pela prática do crime de tráfico de drogas não constasse de
sua folha criminal.
Outrossim, também o réu UELINTON incorreu no artigo 299, CP.
É que ele disse chamar-se “Ailton Luis Barbosa” e, assim, provocou a
inserção em documento público (legitimação, qualificação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
interrogatório) de dados que não condiziam com a verdade, levando à
legitimação e qualificação errôneas no distrito policial (fls. 59 e 152),
assim agindo porque era procurado. Ele também praticou delito de
falsa identidade ao asseverar que se chamava “Ailton Luis Barbosa”
visando evitar que a ocorrência aqui descrita figurasse em sua folha
criminal.
Por fim, como se verifica dos autos, os acusados associaram-se
para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas descrito no artigo
33 caput Lei 11.343/06, pois tinham consigo os entorpecentes já
descritos no interior do apartamento alugado por JONATHAN
visando o comércio ilegal. Ainda, em poder dos imputados, foi
apreendida uma “escala dos plantonistas” do tráfico no apartamento e
anotações relativas a movimentação e venda das drogas. Realmente,
como se verifica da anotação de fls. 116, os irrogados assinalavam os
horários que assumiam e deixavam a atividade da venda ilícita de
drogas, inclusive, mencionando outros membros da associação
criminosa na referida anotação (escala de plantonistas).
A quantidade e diversidade de entorpecentes, sua forma de
distribuição em porções individualizadas e a apreensão de anotações
da contabilidade e escala de plantonistas revezando-se no
cometimento da venda ilegal autorizam concluir que os acusados
tinham as drogas em seu poder guardadas no apartamento visando a
sua comercialização, associando-se para a prática do crime descrito no
artigo 33 “caput” Lei 11.343/06”.
Com a devida vênia da posição adotada em primeira instância, entende-
se que o caso é de absolvição de Renato e Jonathan, mantendo-se a condenação apenas
de Daniel.
As drogas descritas na denúncia foram devidamente apreendidas (auto de
exibição e apreensão de fls. 86/88) e a presença dos princípios ativos proscritos ficou
confirmada pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 573/578 e 1067/1069. Na
mesma oportunidade, também foram apreendidos uma balança, anotações contábeis do
comércio espúrio e anotações semelhantes a uma “escala de trabalho”.
Interrogado em juízo, o acusado Daniel Trajano confessou a prática do
delito. Declarou que estava na baixada santista e convidou seus amigos, os corréus, para
comemorar seu aniversário em São Paulo; que foram a uma balada, onde o interrogado
diz ter comprado entorpecentes, e de lá para o local para o apartamento; que tanto as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
drogas apreendidas quanto a balança e as anotações estavam sob sua guarda, e que
recebia R$ 1.200,00 para guardar o tóxico. Negou, porém, que os coacusados
soubessem da prática criminosa, afirmando que na data dos fatos convidou-os (Renato,
Jonathan, Uélinton e Cristiano) para uma balada em São Paulo e de lá para o
apartamento onde guardava as drogas. Admitiu que tentou se evadir, sendo detido já na
rua, mas negou ter resistido à prisão.
Os policiais Douglas Antonio Wenceslau Guimarães, Renan Giorgi
Rocha dos Santos e Antonio Henrique Ferreira de Almeida reconheceram os réus.
Declararam que no dia dos fatos, Douglas e Antonio Henrique estavam em
patrulhamento rotineiro quando o COPOM noticiou ocorrência de tráfico de
entorpecentes e porte de armas no interior do estacionamento de um condomínio; que ao
se aproximarem do local indicado, os cinco indivíduos entraram apressadamente no
bloco, deixando para trás duas meninas; que o porteiro informou em qual apartamento
os réus estavam; que as duas meninas que estavam na companhia dos autuados disseram
ter vindo de uma balada com eles; que após solicitar apoio, dirigiram-se ao apartamento,
enquanto o policial Renan ficou térreo; que Renan alertou que os indivíduos estavam
fugindo através da janela; que, em razão desta informação, arrombaram a porta e
surpreenderam o acusado Renato tentado se evadir pela janela; que os outros quatro
corréus já haviam pulado e foram abordados do lado de fora; que no interior do
apartamento encontraram pinos de cocaína, porções de maconha e pedras de crack, além
de balança de precisão e anotações compatíveis com o comércio espúrio; que o porteiro
em serviço esclareceu que o responsável pelo apartamento era o coacusado Renato, mas
não localizaram qualquer documento sobre a propriedade do imóvel; que a informação
que os levou ao condomínio foi anônima e indicava que um dos acusados estaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
armado, mas nenhuma arma foi encontrada; que outros moradores se recusaram a falar
sobre o assunto; que, ouvidos informalmente, os réus negaram a prática do tráfico de
drogas; que Renato resistiu à prisão, sendo o único detido no interior do apartamento;
que Jonathan tentou se desfazer de CNH adulterada e apresentou-se sob vários nomes
no momento da abordagem; que nenhum dos corréus era conhecido da polícia, mas sim
o condomínio, onde já realizadas outras prisões por tráfico de drogas; que os tóxicos
foram encontrados em um armário e em uma mesa; que Jonathan não exibiu uma CNH,
e sim tentou desfazer-se dela; que Jonathan e Uéliton se apresentaram sob nomes falsos
e, após constatar o nome verdadeiro e realizar pesquisas, constataram que pesava
mandado de prisão contra Jonathan, por homicídio.
Conforme se depreende da prova acima analisada, a polícia havia
recebido informações sobre a prática de tráfico de drogas no estacionamento do
condomínio e, ao se aproximarem, encontraram os acusados ali. No apartamento 31,
localizaram as drogas descritas na denúncia, em quantidade compatível com o tráfico e
separadas em porções individuais, além de balança de precisão e anotações semelhantes
a uma “escala de trabalho” na venda de drogas. Somada à confissão integral de Daniel,
tem-se que comprovado à saciedade que Daniel adquiriu, tinha em depósito e guardava
as drogas descritas na denúncia com a finalidade de tráfico, não sendo o caso de
absolvição.
O mesmo, no entanto, não se pode falar de Renato e Jonathan.
Ouvidos em juízo, ambos negaram a prática delitiva.
Renato contou que é amigo de Daniel e aceitou convite dele para
comemorar o aniversário em uma balada em São Paulo; que após a balada foram para o
apartamento na companhia de meninas que conheceram naquela noite; que, chegando ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
apartamento de Daniel, foi descansar pois não estava se sentindo bem, em razão da
ingestão de grande quantidade de álcool e drogas; que foi acordado pelos policiais e,
assustado, se debateu, pois nunca tinha sido preso, mas negou ter resistido à abordagem.
Perguntado, disse não ter passagem anterior pela polícia e ter sido a primeira vez que foi
ao apartamento de Daniel, a quem conhecia apenas superficialmente. Quanto aos demais
corréus, afirmou tê-los conhecido na data dos fatos.
Jonathan disse que estava na baixada santista e foi convidado por Daniel
para uma festa em São Paulo; que ao fim da balada, na qual consumiu entorpecentes
ilegais e álcool, seguiram para o apartamento de Daniel; que quando a polícia apareceu,
pouco depois de chegarem ao apartamento, assustou-se em razão de mandado de prisão
que pesava contra si e tentou fugir, sendo detido fora do apartamento. Negou, porém, ter
resistido à prisão. Afirmou que não viu entorpecente algum no apartamento. Inquirido
sobre o documento falso, disse que não o apresentou, que apenas o mantinha dentro do
carro e que disse aos policiais se chamar Jonathan da Silva Sena.
As testemunhas Widiane e Kariny confirmaram que conheceram os
acusados em uma festa e, após, foram convidadas a ir ao apartamento de Daniel.
Afirmaram que não subiram ao apartamento, não se recordando de mais detalhes porque
estavam alcoolizadas.
No mesmo sentido foram os depoimentos de Cristiano e Uélinton,
denunciados e absolvidos em 1o Grau.
Cristiano disse que mora em Itanhaém e estava em liberdade havia dois
meses, beneficiado por indulto; que conhece Daniel há muitos anos, pois a avó dele tem
casa de veraneio na cidade; que aceitou convite de Daniel para comemorar aniversário
em São Paulo, numa balada, e vieram de carona com Daniel; que na data dos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
usaram drogas e consumiram álcool; que conheceram garotas, e foram todos juntos a um
apartamento que Daniel dizia ser dele; que como estava muito alterado, preferiu subir e
dormir ao invés de ficar no estacionamento com as meninas; que acordou com a
chegada da polícia; que, assustado e alcoolizado, saltou pela janela e só voltou a si no
hospital; que não viu entorpecente algum no apartamento.
Uélinton declarou que veio da baixada santista na companhia de Daniel,
que o convidou para uma balada em São Paulo e, de lá para um apartamento; que ali
chegaram policiais e o declarante, muito alcoolizado, saltou a janela do apartamento,
por estar assustado e alcoolizado; que acredita que o apartamento pertença a Daniel, e
que não viu droga no apartamento; que apresentou-se com nome errado por medo de
voltar a ser preso, eis que era foragido do regime semiaberto.
Tal como os acusados absolvidos em 1o Grau, os apelantes Renato e
Jonathan vieram a São Paulo, para uma festa, a convite de Daniel e desconheciam que
Daniel traficava drogas.
As versões apresentadas por eles, embora não comprovadas, tampouco
foram cabalmente infirmadas pela prova produzida.
Anote-se, ainda, que os funcionários do condomínio, quando inquiridos
sob o crivo do contraditório, não apontaram qualquer dos acusados como sendo
frequentador assíduo do condomínio.
Desta forma, o conjunto probatório mostra-se frágil para a condenação de
Renato e Jonathan pelo crime de tráfico de drogas, devendo-se absolver ambos, com
fundamento na falta de provas.
Por fim, quanto ao crime de uso de documento público falso imputado a
Jonathan, tem-se que o acusado também deve ser absolvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
De fato, malgrado Jonathan tenha apresentado uma CNH falsa

apreendida e periciada a fls. 995/996 para evitar ser corretamente identificado quando
de sua prisão, o documento falso foi inapto para iludir os agentes da lei, pois, em solo
policial, após o confronto datiloscópico, o corréu foi corretamente identificado, não
havendo qualquer repercussão do crime.
Assim, ficou bem evidenciado que a conduta praticada, em razão da
absoluta ineficácia do meio empregado, não ofereceu qualquer potencialidade lesiva ao
bem jurídico tutelado pelo tipo, a fé pública.
E, conforme determina o art. 17 do CP, “não se pune a tentativa quando,
por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível
consumar-se o crime”.
Desta forma, é de rigor a reforma da r. sentença para também absolver
Jonathan da imputação de uso de documento público falso, neste caso com fundamento
na atipicidade da conduta praticada.
Mantida apenas a condenação de Daniel Trajano pela prática de tráfico
de drogas, passa-se à dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, verifica-se que, consideradas favoráveis as
circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), as penas-base já foram fixadas no piso legal de
cinco anos de reclusão e 500 dias-multa, não comportando qualquer modificação.
Na segunda fase, embora presente a circunstância atenuante da confissão
espontânea, as penas não podem ser reduzidas aquém do piso legal, em que já se
encontram, conforme entendimento consagrado na Súmula no 231 do Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
de Justiça1, que se adota como razão de decidir.
Na terceira fase, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas há de ser reconhecida porque o réu é primário, possui bons antecedentes e não
há elementos nos autos que permitam afirmar que integra organização criminosa ou se
dedica a atividades criminosas. Entretanto, levando-se em conta que a quantidade da
droga (96,9 gramas de maconha, 43,1 gramas de crack e 54,3 gramas de cocaína em pó),
apesar de não ser pequena, também não é grande a ponto de justificar a redução mínima,
será aplicada a fração redutora de metade, ficando as penas finais em dois anos e seis
meses de reclusão e 250 dias-multa.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas em dois anos e seis meses de reclusão e 250 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
O regime inicial fechado não pode ser fixado somente com fundamento
no disposto no art. 2, § 1o, da Lei no 8.072, de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), sob
pena de desobediência aos princípios da individualização e da humanização da pena (art.
5o, XLVI e XLVII, c.c. o art. 1o, III, ambos da Constituição Federal). Ademais, a
opinião do julgador sobre a gravidade abstrata do delito não constitui motivação idônea
para a imposição de regime mais severo do que em tese permitido segundo a pena.
Nesse sentido, adotam-se, como razão de decidir, as Súmulas no 7182 e 7193 do
1 Súmula no 231: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal”.
2 A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a
imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.
3 A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação
idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Supremo Tribunal Federal e 4404 do Superior Tribunal de Justiça.
Por isso, considerado o montante da pena fixada e o desconto do tempo
de prisão provisória (art. 387, § 2o, do CPP), bem como a primariedade e as
circunstâncias judiciais favoráveis, fixa-se o regime inicial aberto.
Diante do tempo de prisão provisória, verifica-se que já está
integralmente cumprida a pena privativa de liberdade, sendo desnecessária a apreciação
da possibilidade de substituição de pena, bem como do pedido para apelar em liberdade.
3. Ante o exposto, dá-se integral provimento aos recursos de Renato e
Jonathan para absolvê-los da imputação de infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343,
de 2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolvendo-se, ainda, Jonathan da
imputação de infração ao art. 304, c.c. o art. 297, ambos do CP, com fundamento no art.
386, III, do CPP, dando-se parcial provimento ao recurso de Daniel para reduzir as
penas a dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a 250 dias-multa,
no valor unitário mínimo, declarando-se extinta a pena privativa de liberdade em razão
do integral cumprimento. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados em favor dos
apelantes.
João Morenghi
Relator
Laip/rmmp
4 Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do
que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.